Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-14.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de alegada oscilação da tensão em rede de energia elétrica e descargas atmosféricas – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de alegada oscilação da tensão em rede de energia elétrica e descargas atmosféricas – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que as avarias teriam decorrido de "danos elétricos" ou descargas atmosféricas – Laudos inidôneos – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003153-14.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL – SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003153-14.2019.8.26.0081 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003153-14.2019.8.26.0081
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Energisa Sul – Sudeste Distribuidora de Energia S.a
Comarca: Adamantina
Voto n. 9840
APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de alegada oscilação da
tensão em rede de energia elétrica e descargas atmosféricas
Ação julgada improcedente
Apelação da autora
Sub-
rogação da seguradora nos direitos da segurada, em razão do
pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo de
causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que as avarias teriam
decorrido de “danos elétricos” ou descargas atmosféricas
Laudos inidôneos Parte autora que não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A em face de ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa aos danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão
dos quais teve que indenizar seus segurados Ademir Rodrigues Gimenes, Aparecida
Essi Rodrigues Daniel, Joseane Aparecida Rafael e Sonia Tieko Goto. Assim, invocando
a legislação consumerista, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$
11.279,59.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003153-14.2019.8.26.0081 -Voto no
3
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 270/272, que julgou
improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, consignou que cabe à demandante
o enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% do valor da causa.
Inconformada, recorreu a autora às fls. 285/293, aduzindo, em
síntese, que: (i) os laudos especializados comprovam o nexo de causalidade entre os
danos elétricos e a atividade desenvolvida pela apelada; (ii) a responsabilidade civil da
prestadora de serviço público é objetiva; (iii) a requerida não demonstrou a ocorrência
de excludente de responsabilidade.
Requer a reforma da r. sentença e a procedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 301/323 sem preliminares.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado os seus
segurados Ademir Rodrigues Gimenes, Aparecida Essi Rodrigues Daniel, Joseane
Aparecida Rafael e Sonia Tieko Goto, em razão dos prejuízos ocasionados por suposta
falha no fornecimento de energia elétrica. Os contratos de seguro estão comprovados
às fls. 62/66, 78/83, 98/101 e 114/117, respectivamente.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre as
seguradas e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária de
serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003153-14.2019.8.26.0081 -Voto no
4
A jurisprudência deste Augusto Sodalício adota esse mesmo
entendimento:
“Responsabilidade civil - Seguradora que paga prejuízos
de segurado e que teve danificados equipamentos
eletrônicos por conta de brusca oscilação de energia
elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia
elétrica. Ação julgada procedente. Não ocorrência de
cerceamento de defesa. Procedimento sumário e não
especificação de quesitos para perícia reclamada de
forma genérica na oportunidade adequada. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor na relação entre a
prestadora de serviços e o consumidor. Prova satisfatória
de danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio.
Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade
objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde o
desembolso. Juros moratórios devidos a partir da citação.
Improvimento do recurso da Concessionária e provimento
parcial ao recurso da seguradora (...)” (Apelação n.
0130072-57.2009.8.26.0100; Relator(a): Kioitsi Chicuta;
32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
01/10/2015).
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003153-14.2019.8.26.0081 -Voto no
5
349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a apelante saldou as prestações securitárias,
conforme demonstrativos de fls. 73, 96, 112 e 132, no valor somado de R$ 11.279,59,
já deduzida a quantia concernente à franquia. Não há motivos para que se suspeite da
idoneidade dos documentos, que trazem os dados das contas bancárias para as quais
as quantias foram remetidas e os números das operações que serviram para veicular
tais transferências.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à luz
dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre De-
sembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação, no
entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.
Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao
motorista, que recebe a indenização da companhia de seguros. Ao pagar a
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que
indenizou ao segurado” (in Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR
PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, pág. 345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre a
pretensa falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a
seguradora juntou documentos inidôneos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003153-14.2019.8.26.0081 -Voto no
6
No tocante ao segurado Ademir, amealhou documento assinado por
Antonio Aparecido de Souza, identificado como “técnico”, que concluiu ter o aparelho
sofrido avarias em virtude de “danos elétricos” (fls. 70). No entanto, não há
especificação acerca de como referida conclusão fora obtida, tampouco de descrição
acerca dos chamados danos elétricos. Ou seja, trata-se de hipótese sem apoio em
estudo técnico-científico.
Com relação à segurada Aparecida Essi Rodrigues Daniel, os
instrumentos de fls. 89 e 90, assinados por Dilson Sampaio, cuja qualificação não fora
mencionada, apontam, de forma genérica e sem convicção, para “descarga
elétrica/raio”.
Ainda, no que se refere à segurada Joseane Aparecida Rafael, o
“laudo” de fls. 104, na esteira daquele de fls. 70, indica que os bens foram avariados
em virtude de “danos elétricos”, sem se preocupar em motivar tal ilação.
Por fim, no instrumento de fls. 124, referente à segurada Sonia Tieko
Goto, o profissional se limitou a formalizar a entrega de orçamento para conserto de
um televisor, supostamente inutilizado “por danos elétricos”.
Como se pode verificar, dentre esses documentos não há nenhum a
que se possa dar a qualificação de laudo, na medida em que não trazem o método
investigativo empregado nem os fundamentos que embasem os seus diagnósticos,
sendo demasiadamente superficiais, quando não são igualmente inconclusivos.
Frise-se que da análise dos documentos exsurge a nítida sensação de
que as assertivas neles presentes, do tipo “danos elétricos” e “descarga elétrica/raio”,
não são provenientes de ilação alcançada pelas próprias empresas que os emitiram,
por meio de averiguação técnica, mas sim, fruto de informações fornecidas pelos
próprios segurados ou seguradora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003153-14.2019.8.26.0081 -Voto no
7
A propósito, no que concerne a descarga elétrica atmosférica (raio),
curial esclarecer que tal fenômeno não se restringe a atingir a rede elétrica implantada
pelas concessionárias de serviço público, podendo perfeitamente incidir sobre a fiação
sob os cuidados exclusivos do particular.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente convincente
acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que a aventada sobretensão na
rede elétrica da ré tenha ocasionado os prejuízos cujo ressarcimento é perseguido
pela seguradora, resultando afastada a responsabilidade da concessionária.
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do código
consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência da
seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art. 6o,
inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, ela não se desincumbiu
satisfatoriamente desse ônus.
A improcedência do pedido, portanto, é medida de rigor.
Deixa-se de majorar a verba honorária, nos termos do artigo 85, §§
2o e 11o, do Código de Processo Civil, pois já fixada pelo Juízo de Primeiro grau no
patamar máximo de 20% do valor atualizado da causa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003153-14.2019.8.26.0081 -Voto no
8
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora